Tribunal: STF
Processo: HC 81305
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
LAVRADO CONTRA O PACIENTE. RECUSA A SER SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL.
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL RECONHECIDA POR TURMA RECURSAL DE
JUIZADO ESPECIAL.
Competência do STF para o feito já reconhecida por esta
Turma no HC n.º 78.317.
Termo que, sob pena de excesso de formalismo, não se pode
ter por nulo por não registrar as declarações do paciente, nem
conter sua assinatura, requisitos não exigidos em lei.
A "fundada suspeita", prevista no art. 244 do CPP, não
pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo
elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face
do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa
natureza, que não se pode ter por configurados na alegação de que
trajava, o paciente, um "blusão" suscetível de esconder uma arma,
sob risco de referendo a condutas arbitrárias ofensivas a direitos e
garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder.
Habeas corpus deferido para determinar-se o arquivamento
do Termo.